Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SE A INDENIZAÇÃO DEVE RECAIR SOBRE A DESVALORIZAÇÃO DO BEM OU SOBRE A USO DO BEM. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. MÉDIA DOS VALORES DE MERCADO PARA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS. RAZOABILIDADE DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da liquidação de título judicial formado nos autos do processo n. 0731495-85.2019.8.07.0001.

2. O art. 505 do CPC estabelece que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)”. Sobre o tema, o art. 508 do CPC acrescenta que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

3. Se a decisão judicial de mérito transitada em julgado determinou que a indenização deve ocorrer pelo uso do bem (motocicleta), conforme Acórdão 1381626, inviável a pretensão do apelante/devedor de fixá-la pela desvalorização do veículo. A liquidação e o cumprimento de sentença estão adstritos aos estritos parâmetros do título judicial transitado em julgado, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na sua formação, sob pena de violação à coisa julgada.

4. No que diz respeito ao quantum da indenização pelo uso do bem, registra-se que o Juízo de origem, além dos anúncios de pessoas jurídicas, observou o valor de locação por pessoas físicas, mediante o sítio eletrônico OLX (https://www.olx.com.br/). E, ao final, reduziu em 10% (dez) por cento o valor médio de mercado para arbitrar a indenização mensal em R$720,00 (setecentos e vinte reais mensais). Logo, não se identifica motivo hábil para decotar a indenização pela metade, como pretende o recorrente, o que ensejaria enriquecimento sem causa em seu favor, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.